Tribunal: TJSP
Processo: 1529588-41.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO – Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento de pedido de prova. Afastada. Desnecessidade da juntada de mandado de busca e apreensão. Policiais que desde o inicio do processo apontam os números da cautelar e processo relacionado ao mandado de busca e apreensão, além de descreverem os motivos pelos quais solicitaram o mandado que culminou no encontro da arma de fogo.

Ementa:
POSSE DE ARMA DE FOGO – Preliminar de nulidade da sentença. Indeferimento de pedido de prova. Afastada. Desnecessidade da juntada de mandado de busca e apreensão. Policiais que desde o inicio do processo apontam os números da cautelar e processo relacionado ao mandado de busca e apreensão, além de descreverem os motivos pelos quais solicitaram o mandado que culminou no encontro da arma de fogo. Mérito. Insuficiência de provas. Não configurada. Depoimentos dos policiais que foram uníssonos em relatar o encontro da arma na residência do réu. Ausência de reconhecimento do réu justificado ante a identificação e prisão de vários indivíduos envolvidos no grupo criminoso. Ausência de indícios de que a casa em que encontraram a arma não fosse do réu ou que de outra forma os fatos se deram. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO